Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-93.2022.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-93.2022.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA, EVANILTON ALVES GUIMARAES RIBEIRO

APELADO: JOSE CARLOS SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE NOGUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, a qual não conheceu do recurso interposto pelo exequente ante a manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. O juízo de primeiro grau havia extinguido a execução de título extrajudicial (cheque) sem resolução do mérito, acolhendo exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, por não figurar no título como emitente, endossante ou avalista.
II. Questão em discussão

A controvérsia restringe-se a aferir se as razões da apelação cível interposta impugnaram especificamente os fundamentos da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado para figurar no polo passivo da demanda executiva cambial, ou se houve a caracterização de ofensa ao princípio da dialeticidade, justificando o não conhecimento do apelo nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito que demonstrem o equívoco da decisão impugnada, rebatendo de forma direta e específica as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem, conforme inteligência do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença extintiva baseou-se estritamente nos princípios da literalidade e da abstração inerentes aos títulos de crédito, consignando que o executado não apôs sua assinatura no cheque exequendo, não ostentando a condição de devedor cambial.

A apelação, por seu turno, limitou-se a reiterar a narrativa fática da exordial acerca da relação causal subjacente (depósito de valores em confiança e suposto repasse indevido a terceiros), argumentando que o cheque de titularidade de terceiro fora dado em garantia. Tais alegações evidenciam pretensão afeta a processo de conhecimento (ação de cobrança ou monitória), não servindo para desconstituir o fundamento processual específico atinente à ausência de legitimidade para a via executiva lastreada exclusivamente na cártula.

Constatada a completa dissintonia entre os fundamentos da sentença (inadequação da via executiva por ausência de vinculação literal ao título) e as razões recursais (focadas na existência da dívida originária), impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.
IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Viola o princípio da dialeticidade a apelação interposta em sede de execução de título extrajudicial que se limita a discorrer sobre a relação jurídica causal subjacente, deixando de impugnar especificamente o fundamento da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva calcada na ausência de assinatura do executado na cártula exequenda."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, inciso VI, 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III; Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal; Súmula 287 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8000098-93.2022.8.05.0216
, tendo como Agravante
JOSÉ OLIVEIRA NASCIMENTO
e Agravado o
JOSÉ CARLOS SANTOS DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA